Tribunal: TJDFT
Processo: 0720873-04.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720873-04.2020.8.07.0003 RECORRENTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB RECORRIDO: RESIDENCIAL BOTANICO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CAESB. TARIFA MÍNIMA. MULTIPLICAÇÃO PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA No 414 do STJ. FORMA DE COBRANÇA. CÁLCULO. TABELA TARIFÁRIA. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica havida entre a concessionária CAESB e o usuário do serviço de abastecimento de água e esgoto, porquanto este é destinatário final do produto oferecido e do serviço prestado pela companhia, nos termos dos artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, por meio de julgamento do Recurso Especial no 1166561/RJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que não é lícita a cobrança de tarifa de água pelo valor da tarifa mínima (10m3) multiplicada pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver um único hidrômetro no local. O cálculo da tarifa de água e esgoto, com base no consumo efetivamente medido pela concessionária de serviço público, deve ser realizado nos termos do artigo 106, inciso II, da Resolução no 14/2011 da ADASA, lançando-se o consumo médio das unidades na tabela tarifária progressiva. A cobrança de valores pela inserção do total de água consumido pela unidade usuária, composta de várias unidades de consumo, na tabela tarifária progressiva, configuraria enriquecimento ilícito da concessionária de serviço público e fugiria à finalidade da norma, que é a de inibir o consumo excessivo de água. Havendo a cobrança indevida de valores, a CAESB deve ser condenada a restituir, de forma simples, a quantia cobrada a maior. Não se verifica a obrigação de recálculo das tarifas de água e esgoto a partir de 1o de junho de 2020, porquanto nessa data entrou em vigor a Lei Distrital no 6.272/2019, que passou a autorizar a cobrança de tarifa fixa na remuneração do serviço público, além do valor efetivamente consumido de água e esgoto, razão pela qual a CAESB deixou de cobrar a tarifa mínima (10 m3) dos consumidores. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 22, 29 e 30, todos da Lei do Saneamento (Lei 11.445/2007), e 6°, §1°, da Lei 8.987/1995, sustentando a impossibilidade da aplicação de regra híbrida acerca da matéria em debate. Afirma que a cobrança pelo consumo efetivamente medido ensejaria fatura de água de valor exorbitante, haja vista haver um único hidrômetro para todas as unidades do condomínio. Assevera a legalidade da cobrança da tarifa mínima por unidade de consumo, porquanto em obediência aos ditames legais, além da inaplicabilidade, no caso, da tese firmada no Tema 414 do STJ, defendendo que a fixação do consumo mínimo atende à perspectiva existencial do Estado. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ; b) artigo 85, § 8o, do CPC, defendendo a possibilidade de se apreciar equitativamente os honorários advocatícios. Indica, quanto ao tema, divergência interpretativa com julgados do STJ e do TJSP. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Quanto à indicada ofensa ao artigo 85, § 8o, do CPC, o apelo especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Com relação à mencionada contrariedade aos artigos 22, 29 e 30, todos da Lei 11.445/2007, e 6°, § 1°, da Lei 8.987/1995, bem como ao apontado dissídio interpretativo, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.166.561/RJ (Tema 414), da relatoria do Ministro HAMILTON CARVALHIDO, DJe 5/10/2010, concluiu que: “Não é lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido”. Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a este aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012